Tribunal: TJPA
Processo: 0002056-10.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÃGICA. ABSOLVIÃÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. PRETENSÃO DE CONDENAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE.1. HÃ¡, nos autos, circunstÃ¢ncias concretas que indicam que os fatos descritos na inicial, embora formalmente correspondam a descriÃ§Ã£o abstrata dos Artigos 171 e 299 do CÃ3digo Penal, materialmente nÃ£o podem ser tidos como criminosos, na medida em que encontram-se acobertados pela excludente descrita no Art. 23, I e 24 do CÃ3digo Penal.2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0002056-10.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: THIAGO CORDEIRO GABY - OAB/PA n° 20.066
APELADA: LUANA DE JESUS LOBATO DE BRITO
APELADO: ORLANDO COSTA GONÇALVES
ADVOGADO: PAULO VITOR NEGRAO REIS - OAB/PA n° 18.417
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Há, nos autos, circunstâncias concretas que indicam que os fatos descritos na inicial, embora formalmente correspondam a descrição abstrata dos Artigos 171 e 299 do Código Penal, materialmente não podem ser tidos como criminosos, na medida em que encontram-se acobertados pela excludente descrita no Art. 23, I e 24 do Código Penal.
2. Recurso conhecido e improvido.
ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acórdão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada entre os dias 07 e 14 de fevereiro de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, através de sua defesa técnica, contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que absolveu os apelados Orlando Costa Gonçalves e Luana de Jesus Lobato de Brito das imputações delitivas deduzidas na inicial acusatória.

Em um contexto fático, a denúncia ponderou em desfavor dos recorridos que, na data de 16/02/2016, por volta de 10h, o apelado Orlando Costa Gonçalves - portador de um plano de Saúde privado da seguradora UNIMED - constatou que seu irmão, o nacional Livramento Costa Gonçalves, encontrava-se com problemas de saúde, estando: ¿com o lado direito do corpo paralisado, olhos arregalados e sem fala¿, ocasião em que, acompanhado da Sra. Luana de Jesus Lobato de Brito, igualmente apelada, dirigiu-se ao atendimento da UNIMED Belém no bairro de Batista Campos, e ali apresentou sua carteirinha de conveniado como se pertencente a seu irmão, deflagrando o atendimento médico de urgência necessário.

Ato contínuo, os funcionários da UNIMED passaram a reclamar pela documentação complementar do paciente em atendimento, culminando os fatos narrados com a descoberta dos atos de falsidade cometidos, sendo estimados os prejuízos decorrentes dos procedimentos médicos praticados de modo indevido a terceiro não beneficiário do Plano de Assistência Médica em R$ 103.267,49 (cento e três mil duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

Por tais fatos, o Representante Ministerial denunciou os réus nas sanções punitivas do art. 171 c/c 299, todos do Código Penal e, após regular processamento, o juízo de origem acabou por absolvê-los da conduta delitiva imputada na inicial.

Irresignado, o Ministério Público Estadual manejou recurso de Apelação, ocasião em que argumentou pela necessária reforma da sentença prolatada, pugnando pela condenação dos réus ante a suficiência de elementos para tanto. Em contrarrazões, os réus pretenderam - através de sua defesa técnica, a manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça
CLAUDIO BEZERRA DE MELO
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, com a condenação dos réus pelos delitos a ele imputados.

É o relatório.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

O cerne da questão posta a consideração deste Tribunal de Justiça é deslindar se, a situação fática narrada nos autos amolda-se a figura normativa do Art. 23, I do Código Penal - Estado de Necessidade - excluindo, assim, a Antijuridicidade da conduta praticada, sendo este um dos vértices necessários para que se possa falar na ocorrência material de um delito. Para tanto, algumas considerações de ordem técnica e/ou processual são necessárias, conforme passo a demonstrar.

De saída, é indubitável que a conduta fática contida na denúncia, e já relatada, ocorreu na forma como ali considerada, na medida em que, em seus depoimentos, os réus - Orlando Costa Gonçalves e Luana de Jesus Lobato de Brito - admitiram a prática dos atos a ele imputados, confessando-os perante o juízo. Esclareço ainda, que da leitura das provas encartadas nos autos, o irmão do réu Orlando Costa Gonçalves, encontrava-se com um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico com risco de morte no dia dos fatos, sendo inclusive submetido a uma cirurgia de emergência para estabilização de seu estado de Saúde, informação que se extrai do Laudo Médico da UNIMED contido às fls. 341 e seguintes do inquérito policial.

Dentro desse prisma de consideração, destaco que a sentença, ao encartar seus fundamentos, afirmou:

(...)
No caso concreto, verifica-se que os réus precisaram fazer uma difícil escolha entre a iminência de vida do irmão de Orlando e esposo de Luana, e causar prejuízo econômico para a vítima. Diante desse verdadeiro dilema, não tenho dúvidas de que o direito à vida deve se sobrepor ao prejuízo financeiro, em especial ao haver plenas possibilidades de o ofendido ser ressarcido do prejuízo sofrido. Por outro lado, a óbito de Livramento Gonçalves seria um fato irreversível.

Note-se, nesse particular, que as razões recursais contêm uma forte irresignação quanto aos fundamentos empregados na sentença, circunstância que pode ser extraída de um excerto elucidativo, destaco:

(...)
Impende destacar que a conduta dos agentes não pode ser justificada pelo fato do Pronto Socorro Municipal da 14 de Março encontrar-se temporiamente desativado à época dos fatos e não pode servir de
estimulo para que, os Apelados recorressem a meios fraudulentos para obtenção de tratamento médico junto a um hospital particular,
in casu
, a UNIMED.
(Grifo no original)

Em derradeiro das considerações preliminares, esclareço que o Estado de Necessidade é um elemento normativo que possui como pressupostos legais: (i) Ameaça a direito próprio ou alheio; (ii) Existência de um perigo atual e inevitável; (iii) Inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado; (iv) Situação não provocada voluntariamente pelo agente, tudo nos termos do Art. 24 do Código Penal.

Ora, a situação contida nos autos assume, assim, contornos muitos claros de albergar-se na moldura normativa retrocitada, na medida em que, havia um Estado de Perigo Atual e Inevitável, consubstanciado em um quadro de saúde urgente e com risco de morte de um familiar próximo, estando o nacional Livramento Costa Gonçalves - esposo da ré Luana de Jesus e irmão do réu Orlando Costa Gonçalves, com seu direito a vida em concreto risco de periclitação.

Assim, não seria razoável exigir dos réus o sacrifício do bem da vida concretamente ameaçado, em favor da preservação do patrimônio da pretensa vítima, a empresa de prestação privada de Serviços de Saúde denominada UNIMED. Nesse sentido, caminhou bem a juíza sentenciante ao afirmar:
que o direito à vida deve se sobrepor ao prejuízo financeiro, em especial ao haver plenas possibilidades de o ofendido ser ressarcido do prejuízo sofrido
.

Converge para o exposto, o fato de que os réus procuraram a vítima para realizar o pagamento dos valores despendidos, não aviltando-se de sua responsabilidade, conforme se extrai do documento de fls. 12 do Inquérito Policial, em que o réu Orlando Costa Gonçalves procura administrativamente a vítima propondo-lhe o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em uma única parcela e o posterior pagamento de 70 (setenta) parcelas no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para adimplemento integral do valor reputado como devido.

Há nos autos, ainda, noticia de que a resolução da dívida existente entre as partes envolvidas nos fatos ocorridos encontra-se submetido a esfera cível deste Poder Judiciário sendo, portanto, inconteste que haverá o adimplemento dos valores dispendidos pela vítima UNIMED no tratamento do nacional Livramento Costa Gonçalves.

Todo o exposto até aqui, demonstra que, na data de 16/02/2016, os réus enfrentaram uma situação absolutamente periclitante, em que o seu ente familiar encontrava-se em franco risco de morte, com parte do corpo paralisado, ocasião em que procuraram a entidade privada apontada como vítima - UNIMED - e ali deflagaram atos que, formalmente, foram de estelionato e falsidade ideológica, aviltando o patrimônio particular do ente, mas que, materialmente, não se pode ter como criminosa, na medida em que não lhes era exigível sacrificar a vida de seu parente, circunstancia que, a meu sentir, é reforçada pela plena possibilidade de ressarcimento dos valores despendidos, estando os fatos praticados acobertados pela norma do Art. 23, I cc/c 24, todos do Código Penal.

Postas as premissas necessárias, conheço do recurso, mas, no mérito, lhe nego provimento, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator